Tribunal: STF
Processo: HC 208028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Douglas Santos Silva, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 138934/CE.



    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática dos ilícitos tipificados no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV do Código Penal, c.c. o art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 12.850/2013, c.c. o art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal, c.c. o art. 1.º, inciso I, da Lei n. 8.072/1990, pois, em concurso com 02 (dois) corréus – todos integrantes da organização criminosa Guardiões do Estado, voltada para a prática de diversos crimes (dentre esses, o tráfico de drogas), e que estaria em contenda com o Comando Vermelho –, teriam assassinado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, pois ela havia abandonado aquele grupo para fazer parte deste último, deixando, inclusive, uma dívida, relativa ao consumo de drogas, de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    Assevera que há excesso de prazo na formação da culpa, estando o paciente preso há 1 (um) ano e 8 (oito) meses.



    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 138934/CE. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    No que concerne ao alegado excesso de prazo, destacou a Ministra Laurita Vaz:



    “Na espécie, a Corte de origem concluiu não haver negligência do Magistrado singular, destacando que "o caso sob análise, reveste-se de complexidade, pela pluralidade de acusados, pela necessidade de expedição de Carta Precatória, e pelo fato da prisão ter ocorrido pouco antes de ter-se iniciado a situação de excepcionalidade em decorrência do reconhecimento do estado de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), após a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020." (fl. 202). 



    Ao prestar informações, o Juiz de primeiro grau alerta que, embora o Paciente, citado em 20 de julho de 2020, tenha constituído Advogado, não apresentou defesa (fl. 242). 



    Ao consultar a íntegra do processo digital na página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que, ainda sem apresentar a resposta à acusação, a Defesa do Paciente formulou, em 17/06/2021, pedido de acesso "às mídias que serviram de base para o oferecimento da denúncia, conforme decidido nos autos do processo nº 0002408- 87.2018.8.06.0034, evitando, assim, insegurança quanto à eficácia do provimento jurisdicional". 



    O Juízo disponibilizou os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido formulado pela Defesa cinco dias após recebê-lo, em 22/06/2021. O Ministério Público do Estado do Ceará, em 13/07/2021, entendeu adequado o requerimento do Acusado, manifestando-se no sentido de que "seja disponibilizado, tão somente, os áudios e as mídias colhidas no Processo nº 0141625-21.2016.8.06.0001". 



    Neste momento, o processo está concluso para decisão do condutor do feito sobre o pedido formulado pelo Réu para acessar os elementos de convicção oriundos de processo diverso. 



    Na hipótese, constata-se, portanto, que o processo desenvolve-se com andamento regular, dentro de suas peculiaridades e complexidade - pluralidade de delitos, necessidade de expedição de atos de comunicação processual a juízos diversos, ausência de apresentação da resposta à acusação e requerimento para utilização de prova emprestada. Assim, não é desproporcional o lapso decorrido desde a decretação da custódia cautelar.



    (...)



    Conclui-se não haver ilegalidade a ser sanada neste caso, porque não verificada a ocorrência de desídia ou de demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o Insurgente.” (doc. 10).



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente